Tribunal: STF
Processo: HC 227195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique da Costa, em favor de Manoel Rodrigues Carvalho, contra ato do “Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Substituto Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho da 4ª Vara Federal Criminal da SJPA.”



    O impetrante alega que o paciente “foi preso, no dia 09 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) em Belém do Pará. A autoridade policial que conduziu o auto de prisão em flagrante indiciou o Paciente como incurso nos crimes previstos nos artigos 330, 359 L, 359 M, do Código Penal.”



    Argumenta que “Na audiência de custódia, em 10 de janeiro de 2023, o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Substituto Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho da 4ª Vara Federal Criminal da SJPA decidiu pela homologação do flagrante, porém, sem decretar a prisão preventiva do paciente, declinou da competência e remeteu o processo para o Supremo Tribunal Federal.”



    Pontua que “No dia 03 de abril de 2023, a Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se no sentido de não haver conexão intersubjetiva ou probatória entre os fatos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023, em Brasília, e os atos ocorridos em frente ao 2º BIS em Belém, no dia 09 de janeiro de 2023. Pugnou ainda pela concessão de habeas corpus de ofício para os cinco indiciados presos em Belém do Pará, dentre eles o paciente MANOEL RODRIGUES CARVALHO. E finalmente entendeu que, após a concessão do habeas corpus pelo eminente Relator da PET 10820, o processo deve retornar para primeira instância da Justiça Federal do Pará.”



    Afirma que “o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Substituto Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho da 4ª Vara Federal Criminal da SJPA, na audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante do Paciente e declinou da competência do feito, remetendo o processo para o STF sem, porém, ter convertido a prisão em flagrante em preventiva ou ter concedido a liberdade provisória, o que configura ilegalidade por contrariar o prazo de 24 horas previsto no artigo 310 do CPP.”



    Requer “a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor do Paciente, até ulterior deliberação desse Colendo Supremo Tribunal Federal, e b) no final, após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao paciente o seu sagrado direito de ir e vir, assegurando ao mesmo o direito de responder em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o impetrante apontou o Juízo de primeiro grau como autoridade coatora, possivelmente em razão da impossibilidade do manejo de habeas corpus nesta Corte contra ato de um de seus ministros.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Todavia, se a autoridade coatora é juiz de primeiro grau, o presente habeas corpus é igualmente inadmissível.



    Nos termo do art. 102, I, i, da CF, compete a esta Corte julgar o habeas corpus, quando o coator for for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Na espécie, apontado Juiz Federal como coator, deveria o habeas corpus, em tese, ser dirigido ao Tribunal Regional Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente